Tribunal: TJDFT
Processo: 0746792-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. TEMA 1002. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. TEMA 1190. STJ. MODULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DETERMINAÇÃO. ENTENDIMENTO ANTERIOR.
1. Ao apreciar o Tema 1002 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (CPC, art. 85, § 1o).
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema no 1190, fixou a seguinte tese: “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.” Houve modulação dos efeitos para que a tese fixada somente seja aplicada aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão (DJe de 1/7/2024).
4. Nos processos em que os cumprimentos de sentença tenham iniciado antes da fixação da tese, aplica-se o entendimento anterior da Corte, no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública na hipótese em que o crédito está sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória.
5. Recurso conhecido e provido.